Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737023-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PIMENTA RIBEIRO AGRAVADO: PAULO GALEGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARCUS VINICIUS PIMENTA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 19090142 – Págs. 53/54) que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0722054-46.2020.8.07.0001, relativos à Execução n. 0714062-05.2018.8.07.0001, movida pelo agravado/embargado, PAULO GALEGO (exequente) contra Roberto Postiga Nogueira (executado), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para obstar os atos constritivos que recaíram sobre os 33% (trinta e três por cento) do veículo lancha Mallorca, Fabricante Mercury, casco n. SERB1008A414, motores n. 2A171852 e 2A171857 (Mercury), inscrito junto à Capitania Fluvial de Brasília sob o n. 5210238938, que afirma ser proprietário, nos seguintes termos: (...) A parte embargante afirma que é proprietário de 33% da lancha acima identificada. Vê-se no ID67995074 o contrato particular de compra e venda da embarcação realizada pelo embargante e o executado, Sr. Roberto Postiga. Além disso, a parte embargante apresentou as notas fiscais, em seu nome, que atestam o valor pago para manutenção do embarcação na marina (ID67995076 e ID67995077). Todavia no registro de embarcação junto à Capitania Fluvial de Brasília, o veículo está em nome de Roberto Postiga Nogueira, executado. Vê-se que a penhora foi deferida (ID 26115220) dia 29/11/2018 (autos da execução). Em 02/04/2019 (também nos autos da execução), o credor informou que o executado estava tentando vender a lancha pelo valor de R$ 699.000,00, fato que causa dúvida, uma vez que, em tese, já teria havido a venda de 1/3 antes para o embargante. O Auto de penhora está no ID 48963238- 17/10/2019. Ademais, o embargante narra que o preço negociado por 1/3 do bem, foi de R$ 120.000,00, muito abaixo do valor do bem, segundo anúncio nos autos da execução. Outro fato importante é que a TED de ID 68827167 indica que o favorecido foi Roberto, mas a conta de origem é da MVP Comercial de Auto- pessoa estranha neste embargos de terceiro, razão pela qual, em análise preliminar, não tem como comprovar que o pagamento foi feito pelo embargante e a título de pagamento pela aquisição do bem. Já as notas fiscais juntadas são datadas de 30/07/2019 e 24/04/2020, ou seja, após a penhora da embarcação. Também não consta documento referente à manutenção anterior à penhora. Por fim, tem-se que o veículo está alienado fiduciariamente e o credor fiduciário ainda não se manifestou nos autos da ação de execução acerca da dívida. Portanto, pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo NÃO demonstrada a posse ou o domínio do veículo pela parte embargante, razão pela qual determino o prosseguimento das medidas constritivas sobre a embarcação em questão. (...). Nas razões recursais apresentadas, o agravante noticia que ajuizou embargos de terceiro em face do agravado/embargado, tendo em vista constrição de embarcação sobre a qual detém 33% (trinta e três por cento) da propriedade, nos autos da Execução n. 0714062-05.2018.8.07.0001 movida por ele em desfavor de Roberto Postiga Nogueira. Informa que no aludido processo executivo foi deferida “a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo lancha Mallorca, Fabricante Mercury, casco no SERB1008A414, motores no 2A171852 e 2A171857 (Mercury), inscrito junto à Capitania Fluvial de Brasília sob o no 5210238938”, efetivada em 17/10/2019. Assevera que 33% (trinta e três por cento) do barco objeto da constrição lhe pertence, tendo adquirido, em abril/2018, diretamente do executado, Sr. Roberto Postiga Nogueira, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista e os R$ 100.000,00 (cem mil reais) remanescentes por meio de TED diretamente na conta daquele, arcando, ainda, com diversas mensalidades da marina pela guarda e conservação do bem. Discorre que, ao solicitar à marina que procedesse à limpeza do barco e descida para água para que pudesse passear, foi surpreendido pela notícia de penhora do bem, cuja utilização/circulação estava totalmente proibida por ordem judicial. Nesse passo, discorre que ajuizou embargos de terceiro a fim de desconstituir a penhora sobre os 33% do bem cuja propriedade lhe pertence, requerendo, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo em relação ao ato constritivo, permitindo-se a circulação e utilização do bem, medida esta indeferida pelo Juízo a quo. Pondera que o fato de o registro de propriedade do barco na Capitania Fluvial de Brasília estar somente em nome do executado justifica-se pelo fato de que a compra da cota parte pelo ora agravante ocorreu após tal registro. Quanto à mencionada tentativa de venda do barco pelo executado, expõe desconhecer tal fato, mencionando não ser possível verificar se o anúncio é recente ou não ou mesmo quem o veiculou. No tocante ao valor da compra (R$ 120.000,00), aduz que este foi negociado considerando as condições de pagamento, a situação financeira do executado à época do negócio, dentre outros fatores. Esclarece que a TED para pagamento dos R$ 100.000,00 (cem mil reais) avençados foi proveniente de conta de titularidade da empresa de sua propriedade. Pontua que a existência de registro de alienação fiduciária sobre a embarcação não afeta a pretensão liminar, tampouco os direitos e interesses do credor fiduciário. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal para (I) autorizar a circulação e utilização do barco pelo ora agravante ou marinheiro/condutor/piloto por ele autorizado; e (II) obstar que o bem seja levado à hasta até decisão final dos embargos de terceiro. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão agravada, resguardando-se o direito de propriedade de sua cota-parte sobre o barco (33%), além de possibilitar sua circulação. Preparo constante no ID 19090142 – Págs. 31/32. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade ou não do afastamento dos atos constritivos que recaíram sobre os 33% (trinta e três por cento) da lancha Mallorca, Fabricante Mercury, casco n. SERB1008A414, motores n. 2A171852 e 2A171857 (Mercury), inscrita junto à Capitania Fluvial de Brasília sob o n. 5210238938, determinados no bojo da ação executiva ajuizada pelo agravado, PAULO GALEGO, em desfavor de Roberto Postiga Nogueira (n. 0714062-05.2018.8.07.0001), tendo em vista a alegação do agravante, MARCUS VINICIUS PIMENTA RIBEIRO, de copropriedade aduzida nos Embargos de Terceiro n. 0722054-46.2020.8.07.0001. Conforme documentação de ID 19090142 – Págs. 15-17, verifica-se que, em 2/4/2018, foi celebrado contrato particular de compra e venda de 33% (trinta e três por cento) da embarcação realizada pelo ora agravante com o executado, Sr. Roberto Postiga Nogueira, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista e o restante (R$ 100.000,00) em até 90 (noventa) dias contados da assinatura do pacto mediante transferência bancária ou depósito. Em que pese o negócio jurídico celebrado, fato é que no registro de embarcação perante a Capitania Fluvial de Brasília consta tão somente o nome do executado, Sr. Roberto Postiga Nogueira, não tendo sido anotado eventual copropriedade, conforme ID 19090142 – Págs. 24/25. Por seu turno, a transferência bancária realizada em 15/6/2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 19090142 – Pág. 52), embora indique que o favorecido foi o executado, Sr. Roberto Postiga Nogueira, tem como conta de origem a da empresa MVP Comercial de Auto Eireli, pessoa estranha aos autos dos embargos de terceiro, não sendo possível comprovar, em princípio, que tal pagamento foi feito pelo agravante/embargante a título de contraprestação pela aquisição do bem, ainda que figure como único sócio daquela pessoa jurídica (ID 19090143). Mesmo porque, conforme Cláusula 1.2 do pacto, cabia ao executado, na qualidade de vendedor, “dar documento de Quitação da referida Compra e Venda da Embarcação”, o qual não foi acostado aos autos. Ainda que tenha juntado as notas fiscais de ID 19090142 – Pág. 18/21, atinentes a manutenção da embarcação na marina, estas são datadas de 30/7/2019, 29/8/2019, 30/9/2019 e 24/4/2020, ou seja, são posteriores ao deferimento da penhora sobre o bem, ocorrida em 29/11/2018 (ID 19090142 – Págs. 22/23), inexistindo documentação anterior a esse período. Demais disso, conforme observado pelo Juízo a quo, em 2/4/2019, ou seja, posteriormente à penhora, foi informado no bojo da ação executiva, pelo agravado/credor, que o devedor, Sr. Roberto Postiga Nogueira, estava tentando vender a lancha pelo valor de R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais), fato que causa dúvida, uma vez que, em tese, já teria havido antes a venda de 1/3 do bem ao ora agravante. Não se pode ignorar, ainda, o fato de a embarcação em questão ser objeto de alienação fiduciária, sem manifestação do credor fiduciário a respeito da dívida. Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária, não tendo sido demonstrada a copropriedade sobre a embarcação penhorada, tem-se por inviável o deferimento da antecipação de tutela recursal para fins de obstar os atos constritivos incidentes e autorizar a circulação/utilização do bem pelo ora agravante. A matéria, sob um juízo de cognição sumária, evidencia a necessidade de dilação probatória e cognição ampla, a fim de aferir a regularidade do negócio jurídico, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Ad argumentandum, cumpre registrar, à luz do art. 843[1] do CPC, a possibilidade de o bem indivisível ser penhorado e alienado em sua totalidade, sendo garantido ao coproprietário exercer o direito de preferência na arrematação do bem ou, não o fazendo, a indenização pelo valor equivalente à sua cota-parte. À vista do exposto, nesse momento processual, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar a pretensão antecipatória recursal, inexistindo verossimilhança nas alegações do agravante. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, cuja análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pelo recorrente será feita durante o julgamento colegiado, após a manifestação da parte adversa. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília/DF, agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.